Tribunal: TJMT
Processo: 1005466-38.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005466-38.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), EWERTON MAIK SILVA DE ALMEIDA - CPF: 046.619.471-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA CAPÍTAL (SUSCITADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – ART. 381, §3º DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.

A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta
. (§3º do art. 381 do CPC)

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 3ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização n.1029935-93.2022.8.11.0041, ajuizada por Ewerton Maik Silva de Almeida em desfavor da MRV Prime Parque Chapada do Chronos Incorporações SPE Ltda.

Esta ação foi distribuída inicialmente para o Juízo da 3ª Vara Cível que determinou a redistribuição para o juízo suscitante, o qual alega inexistir conexão com a de n. 1019017-35.2019.811.0041 - Ação de Produção Antecipada de Provas - que não acarreta prevenção/conexão com a ação principal, visto que ação preparatória de produção antecipada de provas possui rito específico previsto no Código de Processo Civil (art. 381), que não gera prevenção para eventual ação que venha a ser proposta a partir das provas produzidas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 3ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização n.1029935-93.2022.8.11.0041.

A outra demanda que tramita na 8ª Vara é a Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1019017-35.2019.811.0041, mas de acordo com o § 3º do art. 381, “
A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta
.”

Portanto, correta a interpretação do
juízo
suscitante, visto que não há prevenção ou risco de decisões conflitantes a ensejar vinculação de sua competência.

Para ilustrar:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NA PROPOSITURA ANTERIOR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – ART. 381, §3º DO CPC – COMPETÊNCIA DO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Art. 381, §3º do CPC.
(N.U 1016399-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 17/09/2023
)

Ante o exposto, julgo procedente o presente Conflito para declarar a competência do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para julgar o processo n. 1029935-93.2022.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024